Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711105-11.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ANA CRISTINA SA FISCHER, ERIC FISCHER REMPE APELADO: ANA CRISTINA SA FISCHER, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ERIC FISCHER REMPE D E S P A C H O Na petição de ID 65115918, a autora/apelante (URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A) requer que o julgamento do presente recurso ocorra em sessão de julgamento presencial, ressaltando a complexidade da matéria e o interesse em realizar sustentação oral. Ocorre que a pedido da parte ré/apelante, o presente processo foi retirado da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial, uma vez que a parte ré noticiou o interesse de realizar sustentação oral (ID 65179437). Aguarde-se, portanto, a inclusão em pauta presencial pela douta Secretaria. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator